Tribunal: CARF
Processo: 15563.720106/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720106/2018-62
ACÓRDÃO
2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MHB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
2
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 333/364) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (fls. 311/321), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
3
formalizado nos autos de infração abaixo discriminados, lavrados em 05/11/2018, acompanhados
do Relatório Fiscal (fls. 27/35):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 1.555.376,85, já acrescidos de juros de mora
(calculados até 11/2018) e multa proporcional (passível de redução), referentes
às contribuições previdenciárias da empresa e das destinadas ao Seguro de
Acidentes do Trabalho (SAT) ora denominado de Contribuição para
Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho
(GILRAT), incidentes sobre os valores pagos aos seus segurados empregados,
fato gerador da contribuição previdenciária, não recolhidas e não declaradas em
GFIP (fls. 02/09) e
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 499.656,52, já acrescidos de juros de mora (calculados até
11/2018) e multa proporcional (passível de redução), referente referentes às
contribuições sociais destinadas aos Terceiros (INCRA, SENAT, SALÁRIO
EDUCAÇÃO, SEST e SEBRAE), incidentes sobre os valores pagos aos seus
segurados empregados, fato gerador da contribuição previdenciária, não
recolhidas e não declaradas em GFIP (fls. 10/26).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 312/313):
Trata-se de lançamento de crédito tributário previdenciário, relativo à
contribuição devida pela empresa à Seguridade Social, ao adicional de
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, e aos
Terceiros FNDE Salário-educação, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE, no período
compreendido pelas competências 01/2015 a 12/2015.
Constitui fato gerador das obrigações previdenciárias e as destinadas a outras
entidades e fundos, o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais apuradas nas Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações a
Previdência Social - GFIP's entregues pelo sujeito passivo. As bases de cálculo e as
contribuições foram lançadas com base nos valores declarados como
remuneração pelo sujeito passivo em GFIP e encontram-se discriminados em
planilhas anexas ao Relatório Fiscal.
A seguir narra-se os fatos apresentados pela fiscalização (Relatório Fiscal de fls.
27/35).
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
4
Da análise dos documentos apresentados, bem como da consulta aos sistemas
informatizados quanto aos valores declarados em GFIP, verificou-se tratar-se de
empresa optante pelo recolhimento simplificado de tributos e contribuições -
Simples Nacional, com data de opção em 09/11/2007, com data da exclusão em
31/03/2016 por comunicação obrigatória do contribuinte. O contribuinte declarou
opção pelo Simples, em GFIP, durante o período em análise fiscal, a saber
01/2015 a 12/2015.
QUANTO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Face a empresa ser optante pelo recolhimento simplificado de tributos e
contribuições – Simples Nacional, durante o período de fiscalização de 01/2015 a
12/2015, com o regime de apuração por competência, conforme Declaração
Anual do Simples Nacional, com data de abertura da empresa em 05/11/2007,
data de opção em 09/11/2007 e data da exclusão em 31/03/2016 por
comunicação obrigatória do contribuinte, procedeu-se à análise do cumprimento
das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional para verificar
a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006.
Para proceder à análise do comprometimento de despesas em relação às receitas,
extraiu-se o Balancete de Contas do arquivo digital MANAD entregue pelo
contribuinte, utilizando os valores lançados nas contas de "custos/despesas" e
"receitas", mês a mês. Tais valores encontram-se discriminados na Planilha
Demonstrativo do Comprometimento de Despesas em Relação às Receitas.
Por essa análise, concluiu-se, para todo o período fiscalizado, pela ocorrência da
causa de exclusão da empresa do Simples Nacional, prevista no artigo 29, inciso
IX, da Lei Complementar n° 123/2006 (for constatado que durante o ano-
calendário o valor das despesas pagas supera em 20% [vinte por cento] o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade).
Tal fato foi objeto da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional,
processo 15563.720080/2018-52, tendo sido emitido o Ato Declaratório Executivo
- ADE n° 16/2018. Em decorrência da infração ao inciso IX do artigo 29 da Lei
Complementar n° 123/2006, a exclusão produz os seus efeitos a partir de janeiro
de 2015, uma vez que para esta competência o valor das despesas pagas superou
em 57,12% o valor das receitas.
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO.
Por ter sido excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/2015, a
empresa passa a ter o mesmo tratamento tributário de qualquer outra empresa
não acolhida pelo referido sistema tributário, passando a contribuir, inclusive,
sobre a remuneração paga aos seus segurados empregados. A empresa ao
declarar em GFIP, documento previsto no artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
de conformidade com o inciso IV, artigo 225, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, opção pelo Simples Nacional
(código Opção 2), inibiu a correta apuração do valor devido à previdência,
deixando de declarar a totalidade de suas contribuições devidas. Tal fato foi
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
5
verificado para todo período de apuração, a saber, 01/2015 a 13/2015. As bases
de cálculo da contribuição previdenciária da empresa (contribuição patronal,
contribuição para o SAT/RAT e contribuição para terceiros) foram declaradas em
GFIP, antes do início da ação fiscal.
Foram creditados à empresa todos os recolhimentos efetuados pela mesma,
através do DAS - Documento de Arrecadação do Simples, no código de receita
3333 - Tributo INSS/CPP, de conformidade com os valores constantes da
Declaração Anual do Simples Nacional. Os valores lançados a crédito da empresa
encontram-se discriminados na coluna "Deduções" e podem ser visualizados no
Relatório "Demonstrativo de Apuração Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador".
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/11/2018 (AR de fl. 221) e
apresentou impugnação em 17/12/2018 (fls. 226/245), acompanhada de documentos (fls.
246/295), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls. 313/317):
(...)
O contribuinte foi devidamente intimado quanto ao lançamento em 16/11/2018
(fl. 221). Ofertou seu instrumento de impugnação de fls. 226/245. Eis seus
argumentos:
Preliminarmente – Nulidade das autuações – A aferição da proporção das
despesas incorridas versus a receita auferida só é possível após o encerramento
do ano-calendário – Artigo 29, inciso IX, da LC n° 123/06.
A Autoridade Fiscal desenquadrou, de ofício, a Impugnante do Simples Nacional
pelo fato de supostamente ter sido constatado que, durante o ano-calendário de
2015, as despesas da Impugnante foram superiores às receitas em mais de 20%
(vinte por cento), o que encontra guarida no artigo 29, inciso IX, da LC n° 123/06.
É perceptível que foi opção do legislador pátrio impor a observância do requisito
de que as despesas pagas não superem em 20% (vinte por cento) os ingressos de
recursos no curso de um ano-calendário. Paralelamente, sabe-se, também, que o
§1°, do artigo 29, da LC n° 123/06, dispõe que a exclusão de ofício por excesso de
despesas (inciso IX) possui efeitos a partir do mês em que efetivamente
incorridas. Ora, não há dúvidas de que a hipótese de exclusão da Impugnante do
Simples decorreu da constatação da suposta existência de despesas pagas
superiores a 20% dos ingressos de recursos no ano-calendário de 2015. Contudo,
é certo que a Impugnante só efetivamente teria incorrido na hipótese de exclusão
em tela ao término do ano-calendário. Dito de outra forma, o mês em que a
impugnante teria incorrido na hipótese de exclusão em tela foi aquele em que o
ano-calendário já havia se encerrado, qual seja, janeiro de 2016. O inciso IX, do
artigo 29, da LC n° 123/06, é claro em dispor que a constatação deve ser feita no
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
6
ano-calendário, e não mês a mês (ora, é perfeitamente plausível que uma pessoa
jurídica concentre os ingressos financeiros em um ou em poucos meses do ano).
Nesta esteira, o § 1° do referido artigo deve, obrigatoriamente, ser interpretado
de forma sistemática e harmoniosa com o inciso IX. Cita doutrina.
Por meio da tipicidade cerrada e, por conseguinte, do princípio da legalidade, o
contribuinte possui uma garantia individual de proteção, de segurança jurídica
frente à atividade arrecadadora do Estado por meio dos tributos, não sendo,
assim, permitida a extensão da norma tributária ou a ampliação de incidência,
impedindo, consequentemente, por exemplo, que o Fisco retroaja os efeitos da
exclusão do Simples Nacional de forma discricionária ou arbitrária. Nesta esteira,
a tipicidade cerrada parte do pressuposto que todos os elementos necessários à
atividade tributária estejam previstos em lei, e somente nela. Não se admite, por
isso, analogia e interpretação extensiva da norma tributária, práticas estas
incompatíveis com a taxatividade da lei tributária.
De igual forma, impõe-se que, no caso concreto, seja imperiosa a realização de
uma interpretação sistemática do inciso IX com o §1°, do artigo 29, da LC n°
123/06, buscando-se a razão de ser (ratio essendi) da hipótese de exclusão do
inciso IX. Assim, repisa-se, a partir do momento em que o inciso IX, do artigo 29,
da LC n° 123/06, dispõe que será hipótese de exclusão de ofício do Simples
Nacional a existência de despesas pagas superiores em mais de 20% dos ingressos
de recursos, durante o ano-calendário, a Impugnante só teria incorrido em tal
hipótese de exclusão após o encerramento do respectivo ano calendário, sendo,
pois, defesa a realização de interpretação extensiva em prejuízo do contribuinte.
Deste modo, não há espaço para retroagir os efeitos da exclusão do Simples
Nacional para janeiro de 2015, já que apenas em 1° de janeiro de 2016 é que a
Impugnante teria incorrido na hipótese do artigo 29, inciso IX, da LC n° 123/06,
razão pela qual os presentes Autos de Infração são flagrantemente nulos e
improcedentes.
Subsidiariamente, ainda que não se entenda que a Impugnante teria incorrido na
hipótese do artigo 29, inciso IX, da LC n° 123/06, apenas em janeiro de 2016, é
incontroverso que, no pior dos cenários, teria incorrido em 31 de dezembro de
2015, dia no qual se encerra o ano-calendário, reforçando, portanto, a nulidade e
a improcedência das autuações.
Razões de Improcedência das Autuações.
Não
Incidência
de
Contribuição
Previdenciária
Sobre
Verbas
Não
Remuneratórias.
As autuações não merecem prosperar nos termos em que se encontram. Isto
porque o lançamento de CPP desconsiderou a existência de diversas verbas não
remuneratórias pagas pela Impugnante aos seus empregados. Afinal, no curso de
suas atividades, a Impugnante contrata e remunera diversos empregados, em
relação aos quais, em virtude da ocorrência de determinadas situações, obriga-se
a pagar diversas verbas não remuneratórias, tais como: (a) vale-transporte; (b)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
7
auxílio-doença, auxílio acidente e parcela do salário relacionada ao período de
afastamento mediante apresentação de atestado médico; (c) férias gozadas, férias
indenizadas, abono de férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias; (d) aviso
prévio indenizado e reflexos; (e) salário-família; (f) salário-maternidade e salário
paternidade; (g) adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade; (h) horas
extras; (i) repouso remunerado ou repouso não gozado; (j) juros de mora sobre
verbas trabalhistas decorrentes de decisões; (k) auxílio-creche; (l) auxílio
alimentação pago in natura; (m) auxílio quebra de caixa; (n) abono único; (o)
ajuda de custo superior a 50% da remuneração do empregado; (p) adicional de
assiduidade e produtividade (prêmios); (q) auxílio-educação; (r) gorjetas; e (s)
licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia.
Tendo em vista que as referidas rubricas integraram as bases de cálculo da CPP
autuada, influíram de forma direta nos valores lançados pela Fiscalização. Cita o
artigo 195 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 28 da Lei no 8.212/91.
A incidência das contribuições previdenciárias deve recair unicamente sobre
remunerações devidas como contraprestação ao trabalho realizado pelo
empregado. O contrato de trabalho, como é sabido, caracteriza-se pela troca de
bens imateriais, que consistem na energia de trabalho de uma pessoa física, e
materiais, estes representados pela soma de dinheiro ou por outro bem capaz de
satisfazer as necessidades humanas. Este último é o que se denomina
"remuneração". Cita doutrinas.
Verifica-se a inequívoca natureza não remuneratória de várias verbas pagas pela
Impugnante, razão pela qual não podem compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, ao contrário do que ocorreu no presente caso.
Sendo assim, caso não se reconheça a preliminar suscitada, os Autos de Infração
merecem ser reformados, de modo que sejam excluídas as verbas não
remuneratórias da base de cálculo da CPP, tais como (a) vale-transporte; (b)
auxílio-doença, auxílio acidente e parcela do salário relacionada ao período de
afastamento mediante apresentação de atestado médico; (c) férias gozadas, férias
indenizadas, abono de férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias; (d) aviso
prévio indenizado e reflexos; (e) salário-família; (f) salário-maternidade e salário
paternidade; (g) adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade; (h) horas
extras; (i) repouso remunerado ou repouso não gozado; (j) juros de mora sobre
verbas trabalhistas decorrentes de decisões; (k) auxílio-creche; (l) auxílio
alimentação pago in natura; (m) auxílio quebra de caixa; (n) abono único; (o)
ajuda de custo superior a 50% da remuneração do empregado; (p) adicional de
assiduidade e produtividade (prêmios); (q) auxílio-educação; (r) gorjetas; e (s)
licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia.
O Fundamento Constitucional das Contribuições de Terceiros – Jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ("CRFB/88"), ao tratar
das Contribuições no Capítulo I do Título VI, que versa sobre o Sistema Tributário
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
8
Nacional, deixou claro que tais exações são espécie do gênero tributo. Cita os
artigos 149 e 195 da Constituição Federal de 1988. Cita entendimento do
Supremo Tribunal Federal - STF sobre a divisão das contribuições e também o
delineamento do fundamento constitucional de cada uma delas: a) todas as
Contribuições, exceto as de melhoria, têm sua matriz constitucional no artigo 149,
da CRFB/88; b) algumas contribuições, como aquelas de intervenção no domínio
econômico (CIDE) e as de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
têm fundamento exclusivamente no artigo 149, CRFB/88; e, c) outras
contribuições, embora se mantendo vinculadas ao artigo 149, da Constituição, são
também reguladas por outros dispositivos constitucionais, como ocorre com as de
Seguridade Social, disciplinadas adicionalmente pelo artigo 195, da CRFB/88.
Fixadas tais balizas, os contribuintes passaram a classificar, de acordo com a
roupagem conferida pelo STF, a natureza jurídica das Contribuições de Terceiros.
No que concerne às contribuições do Salário-Educação, ao SESC e ao SENAC (e
consequentemente ao SEST e ao SENAST), o STF consolidou posicionamento no
sentido de que elas se caracterizam como "contribuições sociais gerais", cujo
fundamento constitucional é o artigo 149 da Constituição Federal de 1988.
Quanto à contribuição ao SEBRAE, o STF a qualifica como Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), cujo fundamento constitucional
também é o artigo 149 da Constituição Federal de 1988.
No que tange à Contribuição ao INCRA, o STJ consolidou entendimento no sentido
de que ela também se trata de uma CIDE.
Tem-se, portanto, que os Tribunais Superiores têm posicionamento pacífico no
sentido de que as contribuições de terceiros autuadas encontram fundamento no
artigo 149 da Constituição Federal de 1988.
A Revogação das Contribuições de Terceiros pela Emenda Constitucional n°
33/2001 - Nova Redação Dada ao Artigo 149, § 2°, III, "a", da CRFB/1988.
Tendo sido feito o correto enquadramento constitucional das Contribuições de
Terceiros autuadas, cumpre observar que todas têm como base de cálculo a folha
de salários. Todavia, com o surgimento da Emenda Constitucional ("EC") n°
33/2001, o artigo 149, da Constituição Federal de 1988 passou a prever que as
contribuições por ele tratadas podem ter como base de cálculo somente o
faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro. Com efeito, ao empregar os termos faturamento, receita bruta,
valor da operação e valor aduaneiro no texto do artigo 149, § 2°, III, "a", da
Constituição Federal de 1988, o constituinte impediu o legislador comum, e até
mesmo o complementar, de escolher outras grandezas como base de cálculo para
as contribuições, exceto aquelas ressalvadas pela própria Constituição, tal como
acontece com as exações que encontram fundamento no artigo 195 do texto
constitucional. Sendo assim, após a edição da EC n° 33/2001, a hipótese de
incidência das contribuições de terceiros em tela não mais pode ser a
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
9
remuneração paga aos trabalhadores, devendo se limitar ao auferimento de
receita (base de cálculo: faturamento ou receita bruta), à venda de mercadorias
ou serviços (base de cálculo: valor da operação) ou à importação (base de cálculo:
valor aduaneiro). Isso porque, quando a Constituição da República fixa as bases de
cálculo possíveis, nominando expressamente as grandezas que deseja tributar, os
títulos atribuídos em seu texto constituem, com todo rigor, o arquétipo das
respectivas hipóteses de incidência, devendo, consequentemente, ser respeitados
pelo legislador comum. Em outras palavras, quando o legislador constituinte
adotou o critério de nomear os tributos pertencentes a cada pessoa política, os
institutos, conceitos e formas utilizadas na redação das disposições redigidas com
esta finalidade, ao contrário de revestirem natureza meramente programática,
configuram, de maneira expressa ou implícita, os rígidos e intransponíveis
contornos do campo de atuação do legislador infraconstitucional, que vê, dessa
forma, os poderes que lhe foram concedidos adstritos aos termos empregados na
própria Constituição. Cita doutrina e julgados do Supremo Tribunal Federal - STF.
Descabe aqui qualquer tentativa de "salvar" a constitucionalidade das
contribuições em tela com base na alegação de que elas teriam natureza jurídica
de contribuições sociais de seguridade social, fato que atrairia a norma constante
do artigo 195, inciso I, "a", da Constituição Federal de 1988. Primeiramente
porque seria necessário desconsiderar jurisprudência consolidada pelo STF, o que
acarretaria insegurança jurídica e descrença no Poder Judiciário. Ademais, tal
argumentação esbarraria nas previsões contidas no artigo 195, §4°, c/c artigo 154,
I, ambos da Constituição Federal de 1988. É assim porque, sendo certo que as
Contribuições de Terceiros autuadas não foram instituídas por Lei Complementar
e possuem a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais
(folha de salários), incabível, in casu, a invocação do artigo 195, I, "a", da
Constituição Federal de 1988.
Ante ao exposto, dúvida não há quanto à revogação das contribuições de
terceiros aqui tratadas, o que as torna absolutamente inexigíveis e indevidas,
ratificando a improcedência dos Autos de Infração ora impugnados.
Do Pedido.
Diante de todo o exposto, a Impugnante requer seja julgada procedente a
Impugnação.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), em sessão de 09 de abril de 2019, no acórdão no 14-91.303 (fls. 311/321), julgou a
impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 311):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
10
TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. CAUSAS DE VEDAÇÃO. EXCLUSÃO. DESPESAS
QUE EXTRAPOLAM EM 20%. PRODUÇÃO DE EFEITOS. RETROATIVIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Nos casos da causa de exclusão do contribuinte do Simples Nacional relativas ao
fato da sua despesa ultrapassar em 20% o total do faturamento no ano-
calendário, os efeitos se produzem no próprio mês em que incorridas pelo
contribuinte. Não há que se falar na espécie de aplicação retroativa, pois esta
pressupõe que se aplique uma causa de exclusão antes inexistente às situações
ocorridas no passado. Tampouco deve-se aguardar que se encerre o ano-
calendário, constituindo uma apuração mês a mês.
No caso, está-se diante do mero reconhecimento da ocorrência da causa de
exclusão e fixação, automática, dos efeitos dela decorrentes, não havendo
retroação de efeitos.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/04/2019 (AR de fl. 330) e interpôs
recurso voluntário em 23/05/2019 (fls. 333/364), em que repisa os mesmos argumentos da
impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I. TEMPESTIVIDADE
I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
II – DAS IMPROPRIEDADES DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ
II.1 – PRELIMINARMENTE – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES – A AFERIÇÃO DA
PROPORÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS VERSUS A RECEITA AUFERIDA SÓ É
POSSÍVEL APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO – ARTIGO 29, INCISO IX,
DA LC N° 123/06
II. RAZÕES DE IMPROCEDÊNCIA DAS AUTUAÇÕES
IV.1 NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO
REMUNERATÓRIAS
IV.2 O FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS –
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
11
IV.2.1. A REVOGAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 33/2001 – NOVA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 149, §2°, III,
“A”, DA CRFB/1988
III. DO PEDIDO
74. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja processada e julgada a
presente Impugnação, a fim de que, preliminarmente, seja reconhecida a
nulidade e improcedência dos Autos de Infração ora impugnados, tendo em
vista a inobservância da previsão do inciso IX, do artigo 29, da LC no 123/06.
75. Caso seja vencida a evidente nulidade que acomete os Autos de Infração, o
que se admite por mera eventualidade, no mérito, deve ser reconhecida
improcedência das autuações, eis que foram lançados valores de CPP incluindo
verbas não remuneratórias na base de cálculo, bem como foram lançadas
Contribuições de Terceiros revogadas pela EC n° 33/01.
76. Outrossim, protesta por todos os meios de prova em Direito admitidos,
mormente pela produção de prova documental suplementar para que seja
corroborada a veracidade dos fatos ora narrados, inclusive a conversão do feito
em diligência fiscal, para a plena demonstração da verdade dos fatos e do direito
ora reivindicado.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário o Recorrente repisa os
mesmos argumentos da impugnação, aduzindo: (i) a nulidade das autuações sob o fundamento de
que a aferição da proporção das despesas incorridas versus a receita auferida só é possível após o
encerramento do ano-calendário, nos termos do artigo 29, inciso IX, da LC n° 123/06; (ii) a não
incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não remuneratórias; (iii) contribuição de
terceiros – fundamento constitucional e jurisprudência dos tribunais superiores e (iv) a EC no
33/2001 passou a prever que as contribuições previstas no artigo 149 da CF/1988 podem ter por
base de cálculo somente o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro, de modo que foram revogados os dispositivos legais que versam
sobre as hipóteses de incidência das contribuições de terceiros autuadas.
A autoridade julgadora de primeira instância rechaçou tais argumentos do
Recorrente e, por não merecerem qualquer reparo e por concordar com os fundamentos
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
12
adotados, utilizo-os como razões de decidir no presente voto, tendo em vista o teor do artigo 114,
§ 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls. 317/321):
(...)
DA LIMITAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA.
Basicamente, o contribuinte somente impugna os seguintes aspectos:
a) produção de efeito da causa de exclusão do artigo 29, inciso IX da Lei
Complementar no 123/2006.
b) não incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas rubricas.
c) não incidência das contribuições devidas aos Terceiros por incompatibilidade
com a Constituição Federal de 1988.
Ainda, em relação à causa que motivou a edição do Ato Declaratório Executivo no
16, de 26/09/2018, a questão se mostra prejudicada pelo fato de haver processo
administrativo específico à discussão destes questionamentos. Realmente, o
referido ADE foi exarado nos autos do processo administrativo no
15563.720080/2018-52, tendo sido o contribuinte dele intimado em 08/10/2018
(fl. 11 daqueles autos), tendo expirado o prazo para manifestação de
inconformidade em 07/11/2018, sem qualquer manifestação do contribuinte.
Assim, quanto à ocorrência da causa de exclusão, tenho-la como consolidada e
preclusa a via do contencioso administrativo, descabendo renovar nestes autos
esta matéria.
Destarte, passo a apreciar a matéria trazida nos autos.
DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA CAUSA DE EXCLUSÃO.
Embora este tema esteja umbilicalmente ligado à ocorrência da causa de
exclusão, permito-me sobre ele tecer algumas considerações para o fim de afastar
a tese manejada pelo contribuinte.
O ADE no 16, de 26/09/2018 assim se pronunciou:
Art. 1o - O contribuinte acima identificado fica EXCLUÍDO da sistemática,
denominada SIMPLES NACIONAL, de pagamento dos impostos e
contribuições de que trata o artigo 12 da Lei Complementar supracitada,
pelo motivo infraposto:
No curso dos trabalhos de fiscalização, amparados pelo Mandado de
Procedimento Fiscal no 07.1.03.00-2018.00116-4, verificou-se que o valor
das despesas pagas superou em mais de 20% (vinte por cento) o ingresso
de recursos para todas as competências do exercício de 2015. Assim, o
contribuinte incorreu no pressuposto contido na Lei Complementar
123/2006, art. 29, inciso IX, o que determina sua exclusão de ofício do
Simples Nacional.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
13
Art. 2o - Consoante o disposto no § 1o, artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo,
a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. Assim, a
exclusão em tela gera efeitos a partir de 1o de janeiro de 2015.
Art. 3o - O contribuinte, caso não se conforme, poderá no prazo de 30
(trinta) dias da ciência deste ato, manifestar-se, por escrito, contra o
presente procedimento, nos termos dos artigos 15, 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72.
Dessa forma, considerando a causa de exclusão, assim prevê a Lei Complementar
no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
... omissis ...
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas
pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
... omissis ...
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Em primeiro lugar, saliente-se que não há, até o presente momento, qualquer
provimento jurisdicional que afaste a aplicação do preceito constante do artigo
29, § 1o da Lei Complementar no 123/2006, motivo pelo qual deve ser ele
integralmente observado na espécie.
Em segundo lugar, afasto a tese do contribuinte no sentido da impossibilidade de
retroação dos efeitos da exclusão do Simples Nacional. A um, porque a forma de
aplicação dos efeitos é medida que se impõe pela própria Lei Complementar no
123/2006. A dois, porque não se pode falar de "retroação" propriamente dita.
Retroagir é agir para o passado; no caso, não se retroage, mas simplesmente se
reconhece agora, a pré-existência de uma anterior causa de exclusão.
Retroatividade haveria se a causa existisse somente atualmente, 2018 ou 2019, e
os seus efeitos se aplicassem ao passado, medida esta vedada pela própria
Constituição Federal de 1988, como cláusula pétrea (artigo 5o- inciso XL). Situação
diversa é aquela na qual a causa cujo efeito se projeta no passado é pré-existente,
isto é, existe no passado, de forma que apenas o reconhecimento da sua
ocorrência seja feito agora.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
14
Veja-se que o § 1o do artigo 29 é claro ao dispor "produzirá efeitos a partir do
PRÓPRIO MÊS em que incorridas". Ora, quando o contribuinte incorreu na
infração, em 2018, 2019? Não, já em janeiro de 2015, quando suas despesas
extrapolaram em 20% sua receita bruta. Aliás, conforme quadro que a fiscalização
junta ao Relatório Fiscal, que sequer é contestado pelo contribuinte, em todos os
meses do ano-calendário de 2015 a despesa do contribuinte excedeu em mais de
20% (muito mais) a sua receita bruta. Confira-se:
(...)
Assim, de rigor reconhecer que uma coisa é o reconhecimento atual de uma
situação pré-existente, cujos efeitos devam se processar no passado, mas pelo
simples fato de já no passado a causa que lhe subjaz já existir; outra coisa é a
criação ex novo de uma causa, imprimindo-lhe aplicação no passado. À primeira
situação, reconhece-se a sua aplicação como corolário inexorável da aplicação da
norma tributária; à segunda, aplica-se a salvaguarda da liberdade constitucional
materializada na preservação do primado da irretroatividade das leis.
Neste ponto, também não merece acolhida a pretensão de que se faça na espécie
uma "interpretação harmoniosa com a Constituição Federal de 1988". Ora, é
evidente que o ADE no 16/2018 não "afastou", "prejudicou" ou "infringiu" a
Constituição Federal de 1988 em nenhum momento. Ao contrário, apoiou-se em
texto de lei vigente e com força obrigatória a todos, em uma situação normativa
que, à toda evidência, não conflita com a Constituição Federal de 1988.
Destarte, tenho como correta a fixação do marco de 1o de janeiro de 2015 para a
produção de efeitos da exclusão do contribuinte junto ao Simples Nacional,
mantendo-se a previsão contida no ADE no 16/2018 e não acolhendo a
impugnação administrativa neste ponto.
É como voto na espécie.
DAS INCONSTITUCIONALIDADES ARGUIDAS.
O contribuinte traz ao longo do seu arrazoado impugnativo uma série de
argumentos objetivando, ora de forma direta, ora de forma indireta, o
reconhecimento de um conflito entre a situação posta nos autos no que toca às
contribuições devidas aos Terceiros e a Constituição Federal.
Todavia, em que pese o esforço do contribuinte, suas razões não encontram,
neste Colegiado, terreno fértil ao seu desabrochar. Isto pela razão simples de que
o enfrentamento de tais questionamentos, visando o reconhecimento direto ou
indireto da inconstitucionalidade, extrapola tanto a competência da fiscalização
como deste órgão de julgamento, uma vez que o controle de constitucionalidade
das normas regularmente postas e em vigor compete aos órgãos competentes do
Poder Judiciário, assim por meio do controle difuso como pelo concentrado,
ressaltando-se que, neste último caso, a competência é exclusiva da Suprema
Corte, conforme expresso no artigo 102, I, "a" da Constituição Federal, in verbis:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
15
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato
normativo federal;
Assim, a norma cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada
pelo órgão competente para fazê-lo, surtirá efeito e, por conseguinte, deverá ser
aplicada pelos órgãos da Administração Pública, cuja atividade, na letra do art. 37
da Superlei, subsume-se inteiramente ao princípio da legalidade.
Este entendimento encontra-se pacificado desde há muito no âmbito da
administração fazendária, contando com vários pronunciamentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e, especificamente, a Súmula CARF no
02, aplicável por simetria às Delegacias Regionais de Julgamento – DRJ: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.’
Por fim, ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 é também expresso no sentido da
impossibilidade em comento, ao prescrever, em seu art. 26-A, que:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Estas as razões bastantes para o não enfrentamento da alegação aqui articulada
pelo sujeito passivo. Desta forma, prejudicados os argumentos relativos ao tema
de inconstitucionalidade.
(...)
Do exposto, nada a prover no presente tópico.
Da Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre Verbas de Natureza Não
Remuneratória.
O Recorrente suscita a insubsistência das autuações ante a inclusão de verbas de
natureza não remuneratória na exigência das contribuições previdenciárias.
Aponta que as verbas a seguir relacionadas, em virtude da sua natureza não
remuneratória, devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias: (a) vale-
transporte; (b) auxílio-doença, auxílio acidente e parcela do salário relacionada ao período de
afastamento mediante apresentação de atestado médico; (c) férias gozadas, férias indenizadas,
abono de férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias; (d) aviso prévio indenizado e reflexos; (e)
salário-família; (f) salário-maternidade e salário paternidade; (g) adicional noturno, de
insalubridade e de periculosidade; (h) horas extras; (i) repouso remunerado ou repouso não
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
16
gozado; (j) juros de mora sobre verbas trabalhistas decorrentes de decisões; (k) auxílio creche; (l)
auxílio alimentação pago in natura; (m) auxílio quebra de caixa; (n) abono único; (o) ajuda de custo
superior a 50% da remuneração do empregado; (p) adicional de assiduidade e produtividade
(prêmios); (q) auxílio-educação; (r) gorjetas e (s) licença-prêmio não gozada e convertida em
pecúnia.
Inicialmente vejamos os fundamentos da decisão recorrida sobre o tema (fl. 321):
(...)
DA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O contribuinte traz arrazoado no sentido de que devem ser expurgados da base
de cálculo várias rubricas que não possuem natureza remuneratória. Em que pese
lhe assistir parcial razão quanto a várias rubricas indicadas, o contribuinte não faz
sequer início de prova de que, de fato, na base de cálculo considerada pela
fiscalização que, frise-se, é aquela declarada em Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP tenha sido incluída alguma rubrica
daquelas que se pretende excluir.
Na realidade, por força do atual entendimento vinculante dos Tribunais
Superiores, somente o aviso prévio indenizado poderia ser excluído da base de
cálculo, já que em relação às demais rubricas indicadas pelo contribuinte, algumas
ainda estão pendente de solução com trânsito em julgado, outras já foram
rechaçadas em sua não incidência pelos Tribunais. Não obstante, o contribuinte
não demonstra que houve incidência sobre qualquer rubrica, com incidência, sem
incidência ordinária (vale transporte, por exemplo), ou qualquer outra.
Assim, prejudicada está sua pretensão, porquanto não se desincumbiu o sujeito
passivo quanto ao seu ônus probatório.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que os valores que serviram de base de cálculo do
lançamento foram obtidos das GFIP produzidas pelo próprio contribuinte. A par disso, se dentre
estes valores adotados pela fiscalização constavam as rubricas de cunho não remuneratório
(indenizatório), conforme arguido pelo contribuinte, cabia ao mesmo apontar os valores de cada
uma delas e não somente, como foi feito tanto na impugnação como no recurso voluntário, alegar
a existência dessas verbas, sem, contudo, comprovar que elas estavam incluídas nos montantes
que serviram de base de cálculo para a contribuição lançada.
No que diz respeito ao ônus da prova, assim dispõe o artigo 373 da Lei no 13.105 de
2015 (Código de Processo Civil)1:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

1 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
17
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
No mesmo sentido, assim estabelece o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 19722:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (grifo nosso)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Com base nos referidos dispositivos legais extrai-se ser ônus exclusivo do
contribuinte a apresentação de provas acerca do direito alegado.
Como visto, no caso em análise o Recorrente simplesmente tece considerações
acerca de determinadas verbas que entende ser de cunho indenizatório, sem, contudo, comprovar
que as mesmas compuseram a base de cálculo das contribuições lançadas.
Do exposto, não merece acolhida o argumento do Recorrente.

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
18
Da Doutrina e Jurisprudência.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo
legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário e
somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto aos entendimentos doutrinários, tem-se que os mesmos não são normas da
legislação tributária e, por conta disso, não são de observância obrigatória.
Produção de Provas Suplementares e Conversão em Diligência.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
19
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
O deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento dos requisitos do
inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16
do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, sendo ônus exclusivo do contribuinte trazer a colação
elementos de provas para comprovar suas alegações, deixou de fazê-lo em todas as
oportunidades em que deveria ter se manifestado nos autos.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Não há qualquer cerceamento do direito de defesa o indeferimento de pedidos de
diligência ou perícia quando estes se mostram desnecessários e protelatórios. Constando dos
autos todos os elementos necessários à convicção do julgador, não se justifica tal pretensão. Aliás,
nesse sentido, dispõem os artigos 18 e 29 do referido Decreto no 70.235 de 1972, abaixo
transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. No caso
em análise houve a motivação pelo indeferimento da diligência solicitada, sendo
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720106/2018-62
20
esta baseada no próprio Decreto no 70.235 de 1972, que faculta ao julgador
indeferi-las, quando considerá-las prescindíveis à solução do litígio instaurado.
Por fim, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF3 , não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

3 PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 396
DF CARF MF
Original